Tribunal: STJ
Processo: 0800738-57.2021.8.14.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2298624 - PA
(2023/0047900-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: KEVERSON MICHEL CORREIA VALENTE
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART. 33,
BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA
LEI N. 11.343/2006.
MINORANTE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI. APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS À
TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. No caso concreto, não há omissão, porque ficou expresso no acórdão
que decidiu o agravo regimental que a causa de diminuição de pena foi
obstada não apenas por conta da quantidade e natureza da droga, mas
também porque os elementos de prova constantes dos autos, como a
apreensão de apetrechos relacionados à traficância evidenciam o
envolvimento do agente com traficância.
3. As instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento
motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que
Documento eletrônico VDA54150453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fdd9d0d0-3391-4030-9517-2fde0fd6e389

as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
4. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, “Podem ser
considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus
operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por
exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições
especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de
armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o
envolvimento do agente com organização criminosa” (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
749.116/RJ,
do TJDFT), 5a T., D Je
.
28/10/2022)
5.Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fdd9d0d0-3391-4030-9517-2fde0fd6e389

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2298624 - PA
(2023/0047900-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: KEVERSON MICHEL CORREIA VALENTE
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART. 33,
BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA
LEI N. 11.343/2006.
MINORANTE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI. APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS À
TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. No caso concreto, não há omissão, porque ficou expresso no acórdão
que decidiu o agravo regimental que a causa de diminuição de pena foi
obstada não apenas por conta da quantidade e natureza da droga, mas
também porque os elementos de prova constantes dos autos, como a
apreensão de apetrechos relacionados à traficância evidenciam o
envolvimento do agente com traficância.
3. As instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento
motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que
as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
Documento eletrônico VDA54150773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:32
Código de Controle do Documento: fece25a5-106f-43b5-8050-74b507ae2db2

compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
4. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, “Podem ser
considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus
operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por
exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições
especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de
armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o
envolvimento do agente com organização criminosa” (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
749.116/RJ,
do TJDFT), 5a T., D Je
.
28/10/2022)
5.Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de
KEVERSON MICHEL CORREIA VALENTE
declaração contra o acórdão de fls. 464-471, em que neguei provimento ao agravo
regimental e, por conseguinte, mantive inalterada a condenação do réu a 6 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto
no art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006.
O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, sob a
alegação de que a decisão proferida não analisou a tese de
porque a
bis in idem,
quantidade e a natureza da droga foi utilizada tanto para exasperar a pena na
primeira fase da dosimetria quanto para impedir a aplicação da causa de
diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA54150773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:32
Código de Controle do Documento: fece25a5-106f-43b5-8050-74b507ae2db2

Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso concreto, não há omissão, porque ficou expresso no acórdão
que decidiu o agravo regimental que a causa de diminuição de pena foi obstada
não apenas por conta da quantidade e natureza da droga, mas também porque os
elementos de prova constantes dos autos, como a apreensão de apetrechos
relacionados à traficância evidenciam que o agente não faz jus à minorante
pretendida, de modo que não há que falar em
(fl. 470):
bis in idem
[...]
No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre
convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos
autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o
delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um
pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa
frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente
ao tráfico de drogas. Para tanto, indicou a quantidade de droga
apreendida (aproximadamente 317 g de cocaína e 204 g de
maconha/"Skank")
e
petrechos
para
embalagem
de
entorpecente apreendidos para embalagem de entorpecentes.
Vale ressaltar que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Podem ser considerados como outros elementos para
afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de
apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança
armas e munições especialmente
de precisão, embalagens,
quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou
quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o
envolvimento do agente com organização criminosa" (AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
749.116/RJ,
Convocado do TJDFT), 5a T., D Je
.
28/10/2022)
[...]

Documento eletrônico VDA54150773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:32
Código de Controle do Documento: fece25a5-106f-43b5-8050-74b507ae2db2

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA54150773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:32
Código de Controle do Documento: fece25a5-106f-43b5-8050-74b507ae2db2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0047900-9
AREsp 2.298.624 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08007385720218140032 8007385720218140032
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KEVERSON MICHEL CORREIA VALENTE
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: KEVERSON MICHEL CORREIA VALENTE
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212155821131548188@
2023/0047900-9 - AREsp 2298624 Petição : 2025/0111273-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:46
Código de Controle do Documento: ED433F48-28B2-4756-9EBA-FB7AAF88CECC